Tribunal: TJMT
Processo: 0006552-81.2017.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-03-21
Data de publicação: 2020-03-21

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0006552-81.2017.8.11.0008
Vistos etc.
Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por Espólio de Ana Maria de Souza, em razão da decisão proferida no Id. 31572969, em que neguei provimento ao Recurso de Apelação por ele interposto.
O Recorrente alega que a decisão unipessoal afronta à pacífica jurisprudência dos Tribunais Estaduais de Justiça que, diversamente do que foi consignado no decisum, firmaram entendimento de que não há falar em prescrição no caso concreto.
Afirma que, no seu entender, “a decisão carece de ser reformada totalmente, uma vez que aconteceu a interrupção do prazo prescricional, face a propositura da Ação Cautelar de Protesto, distribuída sob o n.o 2014.01.148561-3, no dia 26/9/2014, promovida pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.”
Assim, pugna pelo provimento do Agravo, a fim de que seja reformada a decisão unipessoal e, de conseguinte, afastada a prescrição.
Contrarrazões no Id. 36023496.
DECIDO.
De acordo com o artigo 1.021 do CPC e artigo 134-A, do Regimento Interno desta Corte, da decisão proferida pelo Relator, cabe Agravo Interno para o respectivo órgão colegiado.
Assim, caso haja interposição de Agravo Interno, este Recurso será encaminhado ao Desembargador Relator, que poderá reconsiderar a sua decisão ou submeter o Agravo ao julgamento do órgão competente.
In casu, tenho por bem, em juízo de retratação, rever o entendimento anterior em que neguei provimento ao Recurso de Apelação interposto pelo Agravante. Isso porque, ao reanalisar a questão, constatei que a Corte Superior manifestou-se acerca da matéria aqui discutida.
Explico: ao que se extrai do caderno eletrônico, em 27/10/2009, o Agravante deu início ao Cumprimento da Sentença proferida na Ação Civil Pública n.o 374/93 (1998.01.1.016798-9) proposta pelo Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor, em desfavor do Banco do Brasil S.A., com o intuito de receber os valores decorrentes de expurgos inflacionários.
Na sentença, o Juiz singular constatou a ocorrência da prescrição e, de conseguinte, extinguiu o feito nos termos dos artigos 332, § 1.o e 487, inciso II, ambos do CPC e condenou o Recorrente ao pagamento das custas e taxas judiciais.
Inconformado, o Espólio interpôs o Recurso de Apelação alegando que a sentença não deve prevalecer, haja vista que o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento de Ação Cautelar de Protesto, distribuída sob o n.o 2014.01.1.148561-3, em 26/09/2014, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Nas razões do Apelo, aduziu que a Ação Cautelar de Protesto tem o fito de interromper a prescrição para a propositura do Cumprimento da Sentença, nos termos do artigo 202, inciso II, do Código Civil.
Assim, requereu o provimento do recurso, com o reconhecimento da interrupção do prazo prescricional e a remessa dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.
Ao analisar a questão, verifiquei que, em 15/10/2019, foi proferida decisão na Proposta de Afetação no Recurso Especial n.o 1801615/SP, em que foi determinada a afetação do tema que trata da "Interrupção do prazo prescricional para pleitear o cumprimento de sentença coletiva, em virtude do ajuizamento de ação de protesto ou de execução coletiva por legitimado para propor demandas coletivas". Contudo, o STJ determinou a suspensão da tramitação dos processos em fase de exame de admissibilidade dos recursos especiais. Assim, apreciei o Apelo e consignei que o Recurso comportava julgamento monocrático, nos termos do artigo 932, inciso IV, alínea “b”, do atual CPC e do Verbete n.o 568 da Súmula do STJ.
Na decisão agravada, foi exposto que o STJ admitiu o REsp 1.273.643/PR e a ele imprimiu o caráter representativo da controvérsia acerca do prazo prescricional para a liquidação/execução da sentença coletiva.
O Acórdão está assim ementado:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL DA EXECUÇÃO INDIVIDUAL. PRESCRIÇÃO VINTENÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. INAPLICABILIDADE AO PROCESSO DE EXECUÇÃO. RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. TESE CONSOLIDADA. 1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2.- No caso concreto, a sentença exequenda transitou em julgado em 3.9.2002 (e-STJ fls. 28) e o pedido de cumprimento de sentença foi protocolado em 30.12.2009 (e-STJ fls. 43/45), quando já transcorrido o prazo de 5 (cinco) anos, estando, portanto, prescrita a pretensão executória. 3.- Recurso Especial provido: a) consolidando-se a tese supra, no regime do art. 543-C do Código de Processo Civil e da Resolução 08/2008 do Superior Tribunal de Justiça; b) no caso concreto, julgando-se prescrita a execução em cumprimento de sentença. (REsp 1273643/PR, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/02/2013, DJe 04/04/2013).
Assim, não há dúvidas de que o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso repetitivo, firmou o entendimento de que o prazo prescricional para a propositura da demanda é de cinco anos.
Todavia, houve equívoco ao analisar o argumento do Apelante/Agravante de que o prazo prescricional foi interrompido com o ajuizamento de Ação Cautelar de Protesto n.o 2014.01.1.148561-3, em 26/09/2014, pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios.
Na decisão agravada foi consignado que tal feito não é apto a interromper o prazo prescricional para a propositura das execuções individuais para cobrança de expurgos inflacionários, cujo direito foi declarado em sentença coletiva.
Para corroborar o entendimento foram transcritos arestos do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, Distrito Federal e Territórios, Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Confira-se:
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - IDEC X BANCO DO BRASIL - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - CADERNETA DE POUPANÇA - SENTENÇA COLETIVA - EXECUÇÃO INDIVIDUAL - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - INTERRUPÇÃO DO PRAZO - MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO - DESCABIMENTO. 1- "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". 2-"Tratando-se o caso dos autos de cumprimento de sentença de ação coletiva ajuizada no interesse de direitos individuais homogêneos, a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal não possui o condão de interromper o prazo prescricional para a interposição do presente cumprimento, pois o MP não possui legitimidade para o ajuizamento da referida medida." (TJMG - Apelação Cível 1.0151.16.001247-3/001, Relator(a): Des.(a) José Flávio de Almeida , 12a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 08/03/2017, publicação da súmula em 16/03/2017). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. 1. O prazo prescricional das execuções individuais de sentença proferida em ação coletiva é quinquenal, por aplicação analógica do art. 21 da Lei no 4.717/65, nos termos do REsp repetitivo 1.273.643/PR. 2. O prazo final para requerer o presente cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9 expirou no dia 28/10/2014. 3. Não há interrupção da prescrição do cumprimento de sentença em razão de medida cautelar de protesto ajuizada pelo Ministério Público, considerando que este órgão não tem legitimidade para a liquidação da sentença genérica. 4. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. (TJDFT. Acórdão n.999847, 20150111116194APC, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES 1a TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2017, Publicado no DJE: 13/03/2017. Pág.: 111-127). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. AÇÃO COLETIVA DE CONSUMO. PEDIDO INDIVIDUAL DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE.POUPANÇA. PRESCRIÇÃO O beneficiário da ação coletiva tem o prazo de cinco anos para ajuizar a execução individual, contados a partir do trânsito em julgado da sentença. A Ação Civil Pública promovida pelo IDEC contra o Banco do Brasil transitou em julgado em 27.10.2009. Assim, para a execução, contados os cinco anos, o prazo terminou em 27.10.2014. INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. Em que pese o Ministério Público, a teor do art. 82, I, do CDC, seja parte legítima para propositura de ação coletiva na defesa de direitos individuais homogêneos, o titular do direito material é quem possui a legitimidade para a propositura da execução/cumprimento de sentença da ação coletiva e, consequentemente, legitimidade para propor a ação cautelar em relação a tais demandas. Destarte, a Medida Cautelar de Protesto ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não possui o condão de interromper o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento individual de sentença oriundo de ação coletiva. No caso, a parte exequente ingressou com o pedido individual de cumprimento da sentença coletiva após o decurso do prazo prescricional. APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDA. (Apelação Cível No 70079810511, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em 12/12/2018). (sem grifos no original)
APELAÇÃO CÍVEL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PLANO VERÃO. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS DA POUPANÇA (JANEIRO/1989). INSTITUTO BRASILEIRO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IDEC. POUPADORES DO BANCO DO BRASIL S.A. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DA EXECUÇÃO, EM RAZÃO DO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO AUTORAL. INSURGÊNCIA DAS EXEQUENTES. 1 - ALEGAÇÃO DE INTERRUPÇÃO DA PRESCRIÇÃO, EM RAZÃO DA PROPOSITURA, PELO MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS (MPDFT), DA AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO N. 2014.01.1.148561-3. TESE NÃO ACOLHIDA. PRESCRIÇÃO QUE SÓ PODE SER INTERROMPIDA UMA VEZ, NOS TERMOS DO ART. 202 DO CÓDIGO CIVIL/2002, O QUE OCORREU COM O DESPACHO CITATÓRIO NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ADEMAIS, CAUTELAR DE PROTESTO AJUIZADA PELO MPDFT QUE NÃO APROVEITA AOS CREDORES INDIVIDUAIS. PRAZO PRESCRICIONAL QUINQUENAL QUE TEVE INÍCIO EM 27-10-2009. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA AJUIZADO EM 10-2-2016. PRESCRIÇÃO OCORRENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. "1.- Para os efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil, foi fixada a seguinte tese: "No âmbito do Direito Privado, é de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual em pedido de cumprimento de sentença proferida em Ação Civil Pública". (Resp n. 1.273.643/PR, rel. Min. Sidnei Beneti, j. 27-2-2013). "O manejo, pelo Ministério Público, de medida cautelar, não tem o condão de suspender o cômputo do prazo prescricional de cinco anos aplicável ao cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública em que se reconheceu o direito dos consumidores à reposição das perdas financeiras decorrentes dos expurgos inflacionários, uma vez que, na fase executória, passa a tratar-se de direitos individuais disponíveis, cuja tutela foge à alçada do Parquet." (Apelação Cível n. 0302019-94.2016.8.24.0067, de São Miguel do Oeste, rela. Desa. Janice Goulart Garcia Ubialli, Quarta Câmara de Direito Comercial, j. 12-9-2017). 2 – [...] (TJSC, Apelação Cível n. 0300060-14.2016.8.24.0124, de Itá, rel. Des. Dinart Francisco Machado, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 27-11-2018). (sem grifos no original)
Também foi transcrito julgado deste Tribunal, datado de 22/05/2019, verbis:
APELAÇÃO CÍVEL - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO EM PRIMEIRA INSTÂNCIA - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR DE PROTESTO PELO MPDFT - INTERRUPÇÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL - NÃO OCORRÊNCIA - DECISUM MANTIDO - RECURSO NÃO PROVIDO. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios não interrompe o prazo prescricional para ingressar com cumprimento individual de sentença visando a cobrança de diferenças de expurgos inflacionários. (N.U 0001642-88.2016.8.11.0026, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/05/2019, Publicado no DJE 30/05/2019).
Após a interposição deste Agravo pelo Espólio, em que alega que a decisão afronta jurisprudência de outros Tribunais Pátrios, foi possível constatar que o STJ tem se manifestado no sentido de que a citada Ação Cautelar n.o 2014.01.1.148561-3 interrompeu o prazo para a propositura do cumprimento de sentença dos expurgos inflacionários.
A título de exemplo, a decisão monocrática proferida em 02/02/2019, pelo Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, em que deu provimento ao Recurso Especial n.o 1722702/DF. O REsp. foi interposto em face de Acórdão do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios e, consoante o Ministro:
[...] a decisão proferida pelo Tribunal de origem está em dissonância com o entendimento desta Corte firmado no sentido de que tratando-se de demanda coletiva, o prazo de prescrição para a execução individual do título pode ser interrompido pela propositura do protesto. [...]
Seguindo a mesma linha de raciocino, também é possível citar a decisão proferida pelo Ministro Marco Aurélio Bellizze no AREsp 1398744, publicada em 19/12/2018, a decisão proferida pelo Ministro Moura Ribeiro no REsp. 1771682, publicada em 30/11/2018, dentre outras.
No mesmo sentido, os seguintes arestos:
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA AJUIZADA PELO IDEC. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL AFASTADA. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO PROPOSTA PELO MINISTÉRIO PÚBLICO. LEGITIMIDADE DO PARQUET E EFEITO INTERRUPTIVO DA PRESCRIÇÃO RECONHECIDOS. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. O Ministério Público possui legitimidade para, atuando como substituto processual, promover a liquidação ou o cumprimento de sentença coletiva, sendo tal medida hábil, inclusive, a interromper o curso do prazo prescricional da execução individual. Precedentes. [...]. (AgInt nos EDcl no REsp 1763048/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/10/2019, DJe 05/11/2019). (sem grifos no original)
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO. AÇÃO CAUTELAR DE PROTESTO. INTERRUPÇÃO. LEGITIMIDADE DO MINISTÉRIO PÚBLICO. SÚMULA 568 DO STJ. 1. Ação civil pública em fase de cumprimento de sentença. 2. O Ministério Público possui legitimidade para o ajuizamento da medida cautelar de protesto interruptivo do prazo prescricional, que visa a garantia dos direitos dos diversos poupadores lesados pela conduta de instituição financeira. Precedentes. 3. Agravo interno no recurso especial não provido. (AgInt no REsp 1789034/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 23/09/2019, DJe 26/09/2019). (sem grifos no original)
Dessa forma, o decisum merece ser reconsiderado, eis que está em desacordo com o que vem decidindo o STJ.
Tendo em vista a interrupção do prazo prescricional com a propositura da Ação Cautelar de Protesto, distribuída pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios, em 26/09/2014, que a sentença exequenda transitou em julgado em 27/10/2009 que a ação de cumprimento de sentença foi ajuizada em 30/10/2017, não há falar em prescrição.
Assim, em juízo de retratação, reconsidero a decisão Id 5663029 e, de conseguinte, DOU PROVIMENTO ao Recurso de Apelação, anulo a sentença e determino a remessa dos autos à instância de origem para o regular processamento do feito.
Deixo de fixar honorários recursais, diante do retorno dos autos à instância singular.
Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá-MT, 20 de março de 2020.
Des.a Clarice Claudino da Silva
Relatora